Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009791-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.305.301/0001-72 (AGRAVANTE), CLAUDIO CARVALHO COURSIN - CPF: 877.960.236-34 (AGRAVANTE), ANTONIO CLARET MAGALHAES - CPF: 206.471.076-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal
,
interposto por MC Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda – ME e outros

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 14091-24.2010.811.0015 (cód:155658),
indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta pelos ora recorrentes e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário, pois, considerando a data de vencimento dos créditos indicados nas CDAs no 008968/2010 e 008969/2010, a qual é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrito quando do ajuizamento do feito.

Aduzem que a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.

Verberam que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, para a validade da citação por edital, é necessário o esgotamento de todos os meios para a localização do citando.

Afirmam que não havendo o exaurimento das possibilidades de localização da parte executada, imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.

Sustentam que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.

Pautados nesses argumentos, requerem a reforma da decisão agravada, para o fim determinar a suspensão da execução fiscal até julgamento do mérito do presente recurso (págs.01/16- id.n. 41450975).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (pág.15-id.n.50006960).

Não houve contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar por inexistência de interesse ministerial. (págs.01/02-id.n.

61421973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MC Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda - ME e outros contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade então oposta pelos ora recorrentes.

A priori
, consigna-se que o ponto nodal do recurso cinge-se a apurar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários discutidos, bem como averiguar a legalidade da citação por edital realizada.

É cediço que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que tal modalidade citatória é subsidiária.

Por sua vez, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe sobre a citação por edital da seguinte forma:

“Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414 que assim dispõe:

“Súmula 414/STJ
–
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

No caso concreto, como bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, “
não se há falar em nulidade da citação quando foram esgotados os demais meios previstos para localização do executado sem sucesso, além disso segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça para que o juiz declare a nulidade da citação por edital é necessário que este apresente prova de que sofreu prejuízo.”
(pág.62- id.n.

41450980).

Nessa premissa, é fácil concluir que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização dos executados sem que Fazenda Pública Estadual tenha logrado êxito em seu desígnio, de forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurgiu como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu prosseguimento.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da citação.

No tocante à alegada prescrição dos créditos tributários, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte.

Não obstante, é possível, de simples análise das CDAs n. 008968/2010 e 008969/2010 (págs.10/11-id.n.

41450980), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se deram no período compreendido entre 10/02/2006 a 31/01/2007.

Analisando detidamente a cópia dos autos, extrai-se que a
ação executória foi ajuizada no dia 20/12/2010
(id. 41450980 – pág.08), contudo, o
despacho citatório se deu em 14/06/2011
(págs.13/14-id.n.

41450980), estando prescritos, portanto,
os débitos com

vencimento em

10/02 a 12/06

do ano

de 2006
,
devido ao decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o vencimento e o despacho citatório
.

Como restou consignado pelo Juízo de primeiro grau, o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Sendo assim, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA n. 008968/2010, com vencimento nas datas compreendidas entre 10/02/2006 a 12/06/2006, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a prescrição dos créditos tributários com vencimentos entre 10/02/2006 a 12/06/2006, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021